Tribunal: TJDFT
Processo: 0750669-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 2a TURMA CRIMINAL Processo: 0750669-10.2024.8.07.0000 Classe: HABEAS CORPUS Impetrante: IGOR ISAAC THOMÉ NETTO Paciente: BRUNO MARTINS BARROS Relator: DESEMBARGADOR ARNALDO CORRÊA SILVA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Igor Isaac Thomé Netto em favor do paciente BRUNO MARTINS BARROS, cujo objeto é a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo n. 0714378-90.2024.8.07.0006, em trâmite perante o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Sobradinho. Decisão decretando a prisão preventiva com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código Processual Penal (ID 218354595 dos autos no 0714378-90.2024.8.07.0006). Insurgindo-se contra a decisão, o impetrante aduz, em síntese, que os requisitos para a decretação de prisão preventiva não se encontram devidamente preenchidos. Tendo como base o fundamento da ausência do preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código Penal, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que o paciente responda o processo em liberdade até a decisão de mérito. No mérito, postula a confirmação da liminar (ID 66697292). FAP do paciente juntada aos autos (ID 66701830). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi fundamenta nos artigos 312 e 313, I, do Código Processual Penal. Em cognição sumária, quanto ao preenchimento do requisito do art. 313, inciso I, do Código Processual Penal, verifica-se que o crime imputado (art. 121 do Código Penal - homicídio qualificado) ao paciente é doloso e tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Restando, portanto, preenchidos o requisito do art. 313, I, do Código Processual Penal. Quanto ao preenchimento do requisito do art. 312 do Código Processual Penal, qual seja: a manutenção da ordem pública verifica-se, em cognição sumária, que a decisão que manteve a prisão preventiva baseou-se na gravidade em concreto do delito, fazendo alusão ao fato de o paciente ser policial militar e estar utilizando a arma da corporação em um bar no dia do crime. A jurisprudência dos tribunais superiores entende cabível a utilização da gravidade em concreto do delito para fundamentar a manutenção da ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Trata-se de homicídio decorrente de "confusão" em bar, no qual a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo, de propriedade da PMGO, acautelada ao paciente, policial militar daquele estado, que estava em dia de folga. Houve concessão de prisão temporária, depois convertida em preventiva, cuja instrução da primeira fase do tribunal do júri se encerrou, faltando a apresentação de alegações finais pela assistente da acusação e pela defesa. Portanto, neste primeiro momento, não restam presentes a probabilidade do direito (fumus bonis iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), requisitos essências para que seja deferida decisão liminar em sede de habeas corpus. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Sobradinho, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargador Arnaldo Corrêa Silva Relator